Tribunal: STF
Processo: ARE 1094647
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE OPTOMETRISTA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. ARTIGOS DOS DECRETOS 20.931/32 E 24.492/34 RECEPCIONADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1.  Para dissentir da conclusão assentada pelo Tribunal de origem acerca da ilegalidade, ou não, da notificação expedida pela Gerência Colegiada da Superintendência de Vigilância Sanitária de Minas Gerais, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Súmula 280/STF), procedimento inviável neste momento processual. Precedentes.



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 131, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, declarou recepcionados pela Constituição Federal os arts. 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e os arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/34. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.